Tribunal: TJDFT
Processo: 0732824-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732824-59.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: JULIO CESAR SOARES, E. V. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR SOARES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro o pedido de ID 67759669. Aguarde-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator